Tribunal: STJ
Processo: 0000067-35.2008.8.24.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2133186 - SC(2022/0151701-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
AGRAVANTE
: CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da
jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas
quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão
fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela parte
embargante, na medida em que não há similitude fática entre o
entendimento adotado pelo acórdão embargado e os julgados apontados
como paradigmas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56300718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 56cff8f9-544a-42c9-87c3-1ce62812fbcd

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56300718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 56cff8f9-544a-42c9-87c3-1ce62812fbcd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2133186 - SC(2022/0151701-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
AGRAVANTE
: CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da
jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas
quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão
fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela parte
embargante, na medida em que não há similitude fática entre o
entendimento adotado pelo acórdão embargado e os julgados apontados
como paradigmas.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
CAMARGO CORRÊA S.A. e OUTRAS contra a decisão que indeferiu, liminarmente, os
embargos de divergência devido à ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma apontado.
Documento eletrônico VDA55355388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: 9e481670-404c-49ac-9854-71cf154bb602

Em suas razões, as agravantes reafirmam a devida comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Ao final, pleiteiam a reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 1.917/1.920.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis embargos de
divergência, recurso cujo escopo é a uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando as dissidências internas quanto à interpretação do direito em tese, quando
determinado órgão fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento
atual de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
Na espécie, como afirmado na decisão recorrida, a divergência alegada pelas
ora agravantes não está demonstrada por não existir similitude fática entre o acórdão
embargado e o julgado apontado como paradigma.
Com efeito, lê-se do voto condutor:

"(...) diversamente do afirmado, o Colegiado local não
decidiu a questão relativa à base de cálculo utilizada nos autos de
infração impugnados com base na ausência de prova a cargo da
parte autora.
Diferente disso, a Corte estadual reconheceu como existente a
premissa fática de que houve expedição de notas fiscais discriminando
separadamente os serviços de construção prestados e os materiais
empregados, motivo pelo qual compreendeu como válido o lançamento que
adotou como base de cálculo o valor integral das notas fiscais de serviço,
entendendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no convênio
para fins de dedução dos materiais empregados, visto que, na realidade,
esses materiais não foram contemplados nas referidas notas de serviços.
A esse propósito, está registrado no acórdão recorrido que,
'conforme reiteradamente apontado pelo ente federado tanto na fase
administrativa, quanto na fase judicial – fato este não contestado pelo CFCN
– Consórcio Fornecedor Campos Novos –, a tributação incidiu tão somente
sobre os serviços, tendo sido dispensada a incidência sobre os materiais
empregados na obra, faturados em separado, conforme amplamente descrito
e nomeado no Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços para
Implantação da UHCN-Usina Hidrelétrica Campos Novos'.
Concluiu-se, assim, que 'inexiste ilegalidade na cobrança do
ISSQN, que recaiu tão somente sobre a prestação de serviços – já
explicitada a ausência dos materiais, desde que observada a repartição
estabelecida, à razão de 70% (setenta por cento) para o Municipio Campos
Novos, e 30% (trinta por cento) para o Município de Celso Ramos, o que foi
observado pela comuna exequente'. Nesse contexto, razoável se mostra a
afirmação constante no acórdão recorrido de que, 'não obstante a
documentação colacionada, o CFCN – Consorcio Fornecedor Campos Novos
não demonstrou em que consistiu a suposta indevida conduta do Município
de Celso Ramos, deixando de cotejar analiticamente as notas fiscais/valores
apresentados, de forma a comprovar – ônus que lhe competia –, que a
tributação desrespeitou o sentido teleológico albergado pela jurisprudência
pátria do convênio, no sentido de que não incide ISSQN sobre materiais
empregados na construção civil'.
Isso porque, na contestação, o município réu afirmou que, 'como
os materiais e equipamentos foram faturados em separado, nada mais
Documento eletrônico VDA55355388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: 9e481670-404c-49ac-9854-71cf154bb602

resta a Municipalidade senão tributar sobre o total de serviços executados
pelos CONSORCIADOS, respeitando os contratos com subempreiteiros,
Cláusula Terceira do CONVÊNIO' (e-STJ fl. 142).
No entanto, quando da apresentação da réplica, a parte
autora não contraditou especificamente referida premissa, limitando-
se a dizer que a municipalidade, 'ao contrário do que fez na fase
administrativa, confirma a plena validade e vigência do Convênio
firmado pelos Municípios, busca, entretanto, distorcer a sua
interpretação utilizando-se de argumentação sem nenhuma base
fática
jurídica' (e-STJ fl. 160).
e/ou
Não subsistindo controvérsia acerca do referido fato,
desnecessária
"
se mostra a dilação probatória requerida. (e-STJ fls.
- grifo nosso)
1.804/1.806

O acórdão embargado, por sua vez, decidiu que "o julgamento antecipado da
lide sem apreciação de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia implica
e que
em cerceamento de defesa"
"o acórdão embargado proferido pela Primeira Turma
desta Corte acentuou que as peculiaridades da causa exigem a produção de perícia
técnica, daí porque o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova
(e-STJ fls. 1.866 e 1.869)
requerida implicou em cerceamento de defesa."
Assim, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de alterar
os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: 9e481670-404c-49ac-9854-71cf154bb602

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.133.186 / SC
Número Registro: 2022/0151701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000673520088240003 0000067352008824000350003 0000067352008824000350004 003080000676
20080545340
20080545340000100
20080545340000200
20080545340000300
201000878507
3080000676 673520088240003 67352008824000350003 67352008824000350004
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
EMBARGANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO NOME : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
EMBARGANTE : CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO NOME : CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO NOME : CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
EMBARGANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
Documento eletrônico VDA56280042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 0c056685-029e-4ce6-b751-b78dfb8b4d7c

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
AGRAVANTE : NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
OUTRO
NOME
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
AGRAVANTE : CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.
OUTRO
NOME
: CNEC ENGENHARIA S/A
OUTRO
NOME
: CAMARGO CORRÊA PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO PISANI - SP027708
MARCELO MAZON MALAQUIAS - SP098913
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADO
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
INTERES.
: CONSÓRCIO FORNECEDOR CAMPOS NOVOS - CFCN
INTERES.
: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 0c056685-029e-4ce6-b751-b78dfb8b4d7c